Tribunal: TJSP
Processo: 2252006-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autora/beneficiária diagnosticada com esclerose múltipla – Prescrição do tratamento com o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE) negada pelo plano, ao argumento de não estar previsto no Rol da ANS – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida – Insurgência da requerida – Alegação de que não estariam preenchidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autora/beneficiária diagnosticada com esclerose múltipla – Prescrição do tratamento com o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE) negada pelo plano, ao argumento de não estar previsto no Rol da ANS – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida – Insurgência da requerida – Alegação de que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da medida – Descabimento – Probabilidade do direito presente pela confirmação da enfermidade coberta pelo plano e pela prescrição do uso do medicamento pelo médico que assiste a parte – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da potencial irreversibilidade da interrupção do tratamento neste momento – Preponderância da Súmula 102 desta Corte nesta etapa processual – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252006-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA,
é agravada RENATA GARCIA RANGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252006-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35057
AGRV.No: 2252006-68.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA.
AGDO. : RENATA GARCIA RANGEL
JUIZ: : THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Obrigação de fazer

Plano de assistência à saúde
Autora/beneficiária
diagnosticada com esclerose múltipla – Prescrição do
tratamento
com
o
medicamento
OCREVUS
(OCRELIZUMABE) negada pelo plano, ao argumento de
não estar previsto no Rol da ANS Tutela de urgência
Decisão que deferiu a medida Insurgência da requerida
Alegação de que não estariam preenchidos os requisitos
para
a concessão da medida
Descabimento

Probabilidade do direito presente pela confirmação da
enfermidade coberta pelo plano e pela prescrição do uso do
medicamento pelo médico que assiste a parte Perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da
potencial irreversibilidade da interrupção do tratamento
neste momento
Preponderância da Súmula 102 desta
Corte nesta etapa processual
Decisão mantida

AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada
em face da agravante em que, pela decisão de fls. 51/54 (fls. 77/80 do
agravo), restou deferida a tutela de urgência postulada, “para determinar
ao polo passivo que disponibilize ao polo ativo todo o tratamento
necessário à sua recuperação, conforme prescrito por recomendação
médica (págs. 20/21), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa
diária de R$ 200,00 (duzentos reais), por ora limitada a 100 (cem) dias”.
Sustenta a agravante, em síntese, que a saúde é dever
do Estado, sendo os planos particulares de assistência à saúde apenas de
natureza suplementar, razão porque o Rol de Procedimentos da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
ANS seria taxativo e seguimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252006-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
obrigatório. Invoca precedentes que esposariam de seu entendimento.
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a decisão e, ao final,
pede o provimento do recurso, com o indeferimento da tutela de
urgência. Documentos às fls. 27/822.
Despacho inicial às fls. 824/826, negando o efeito
postulado.
Contraminuta às fls. 828/839, juntando o documento
de fls. 840/841.
Este agravo chegou ao Tribunal em 21.10.2020,
sendo a mim distribuído livremente em 22.10.2020 (fls. 823), com
conclusão final em 24.11.2020 (fls. 843). Estudo e voto concluídos em
10.12.2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
Este agravo limita-se à análise do pedido de
concessão de tutela de urgência, em seus pressupostos e sua
regularidade; demais questões abordadas se confundem com o mérito da
ação, a serem nele oportunamente enfrentados.
Presentes, no caso, os requisitos para a concessão da
tutela de urgência. A probabilidade do direito vem pela comprovação do
diagnóstico de esclerose múltipla que acomete a autora/agravada,
enfermidade coberta pelo plano, e a inequívoca prescrição como
tratamento, pelo médico que a assiste, do medicamento OCREVUS
(OCRELIZUMABE).
Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo está presente pelas consequências potencialmente desastrosas
da interrupção do tratamento da autora/agravada neste momento, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252006-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o interesse da operadora/agravante inteiramente financeiro, passível de
ser ressarcido ao final da ação, se eventualmente lhe for dada razão.
Prevalece, neste momento, o disposto na Súmula 102
desta Corte: “havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.
É o quanto basta para a solução do caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator